Tribunal: TJBA
Processo: 0317411-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0317411-04.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE DIAS TRINDADE Advogado(s): MARCELO MINAS TRINDADE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS CONTRA O MUNICÍPIO DE SALVADOR. COBRANÇA DE IPTU/TL EM ÁREA DECLARADA DE INTERESSE PÚBLICO. HIPÓTESE DE ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução n.º 0317411-04.2019.8.05.0001, opostos em face do Município de Salvador. 2. Em suas razões (ID 11563215), o contribuinte apelante sustentou a falta de base material do fato gerador do IPTU/TL, sobre o argumento de que a propriedade se encontra esvaziada, tendo em vista que o terreno está inserido totalmente em Área de Proteção Ambiental, sendo não edificável e não economicamente explorado. 3. Acrescentou que a área em questão foi objeto de diversos decretos sucessivos de desapropriação do Estado da Bahia, por utilidade pública, para ampliação do aeroporto de Salvador/BA, conforme cópias dos decretos anexados, confirmados por documento público da SEDUR/SUCOM nos autos. 4. Esclareceu que, ao revés do quanto posto na sentença recorrida, as provas dos fatos constitutivos do direito do apelante encontram-se nos autos, quais sejam: 1) Declaração expedida por órgão público integrante do ente tributante apelado – SEDUR (Secretaria de Desenvolvimento Urbano) - com o número da matrícula do imóvel do apelante; 2) Cópias de decretos de desapropriação coerentes com a referida declaração, do mesmo ano do tributo cobrado; 3) Cópia da resolução 3023/2002 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEPRAM. 5. Compulsando-se os fólios, observa-se, às fls. 16/17 do ID 11563152, a existência de parecer de “Análise de Orientação Prévia” da SUCOM, atual SEDUR, informando a inviabilidade de construção de casa pelo ora apelante, sob a fundamentação de que o terreno está inserido na poligonal do Decreto Estadual n.º 15.912/2015, que desapropria duas áreas nas proximidades do Aeroporto de Salvador, bem como que o empreendimento solicitado (casa) não poderá ocorrer na APA – Lagoa e Dunas do Abaeté, em Zona de Uso Específico (ZUE), por não atender à resolução CEPRAM n.º 3.023/2002. 6. Cumpre salientar que, muito embora o referido parecer tenha sido emitido em 24/08/2015, após o exercício de 2014, no qual foi gerado o crédito de IPTU em questão, o mencionado parecer tem como fundamentação legislação anterior ao exercício da cobrança do tributo, tendo em vista que o Decreto Estadual n.º 15.912/2015, que desapropria duas áreas nas proximidades do Aeroporto de Salvador por motivo de utilidade pública, é uma alteração de decretos pretéritos que versam sobre a mesma matéria (Decreto n.º 11.591/09 e Decreto n.º 15.199/2014), assim como, o exercício em que supostamente ocorreu o fato gerador do imposto, também é posterior à Resolução CEPRAM n.º 3.023/2002, que estabelece significativas limitações à utilização da propriedade. 7. Logo, vê-se que se trata de hipótese que se enquadra na previsão legal constante na redação do art. 2.º, inc. VII, do Decreto Municipal n.º 16.302/2006, o qual estabelece que fica isento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU o proprietário, detentor do domínio útil ou possuidor a qualquer título de unidade imobiliária não edificada, declarada de utilidade pública. 8. Dessa maneira, em razão da área, em que foi cobrada o IPTU, ter sido declarada de utilidade pública, gerando, inclusive pareceres da SEDUR negando a viabilidade de empreendimentos, os quais podem ser notados no ID 11563152 (fls. 16/17) e ID 11563159, conclui-se que se trata de caso no qual se aplica a isenção do art. 2.º, inc. VII, do Decreto Municipal n.º 16.302/2006. 9. Portanto, é medida acertada o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, a fim de julgar procedentes os Embargos à Execução de n.º 0317411-04.2019.8.05.0001, de modo a decretar a extinção da execução fiscal embargada, determinando a inversão do ônus da sucumbência e condenando o município apelado nas custas e honorários de advogado. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação n.º 0317411-04.2019.8.05.0001, em que figura como apelante José Dias Trindade e, como apelado, Município de Salvador. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG16